Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (AGRAVANTE), RODRIGO JOSE HEISS DE OLIVEIRA - CPF: 028.613.759-30 (AGRAVANTE), SANIRA AMARAL LOGRADO - CPF: 976.513.461-49 (AGRAVANTE), LEILA NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 663.719.456-53 (AGRAVADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, II E IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA MALICIOSA
E DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença Arbitral, oriundo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, incisos II e IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os agravantes sustentam a inexistência de conduta dolosa voltada à frustração da execução, afirmando que houve pagamento parcial da obrigação, discussão judicial legítima
a respeito
de transação extrajudicial posterior e inexistência de ocultação patrimonial, requerendo o afastamento da penalidade. A agravada defende a manutenção da multa
sob
o argumento de que os executados adotam comportamento protelatório reiterado e incompatível com os deveres processuais de boa-fé e cooperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a conduta processual dos agravantes caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II e IV, do CPC e
es
tabelecer se a mera interposição de recursos, pedidos de parcelamento e dificuldade financeira autorizam a aplicação da multa processual prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC possui natureza excepcional e exige demonstração concreta de comportamento doloso voltado à frustração da execução ou ao descumprimento deliberado de ordens judiciais.

A interposição de recursos cabíveis e o exercício dos meios processuais de defesa não configuram, por si sós, resistência injustificada ao cumprimento da obrigação nem caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça.

A alegação de crise financeira, aliada à inexistência de prova inequívoca de ocultação patrimonial ou de esvaziamento fraudulento de ativos, afasta a presunção de comportamento malicioso dos executados.

Os bloqueios realizados via SISBAJUD e a utilização dos valores constritos para pagamento parcial da dívida evidenciam colaboração parcial com a execução e enfraquecem a conclusão de
intenção de
obstrução da atividade jurisdicional.

A rediscussão judicial acerca da validade e eficácia de transação extrajudicial superveniente, submetida ao crivo das instâncias competentes, não caracteriza litigância abusiva quando inexistente reconhecimento de má-fé ou caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC exige comprovação concreta de conduta dolosa destinada a frustrar a execução.

A interposição de recursos e pedidos de parcelamento, quando exercidos nos limites do direito de defesa, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.

A dificuldade financeira do executado, desacompanhada de prova inequívoca de ocultação patrimonial ou fraude, não autoriza a imposição da penalidade prevista no art. 774 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 774, incisos II e IV, e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010992-15.2026.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença Arbitral, aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em Execução, a título de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento nos incisos II e IV do artigo 774,
caput,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada aplicou, de forma indevida, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito, sob o fundamento de suposta resistência injustificada ao cumprimento da Execução.

Alegam que o Cumprimento de Sentença decorre de contrato de locação não residencial, no qual houve acordo judicial no valor de R$95.000,00, quantia integralmente quitada.

Aduzem que o débito remanescente passou a se referir apenas às multas relacionadas ao atraso na limpeza do imóvel e na devolução das chaves.

Argumentam que, posteriormente, as partes celebraram nova transação extrajudicial, fixando o valor de R$45.000,00 para quitação definitiva dessas obrigações, razão pela qual defendem a prevalência do segundo ajuste.

Afirmam que interpuseram Recursos para discutir a validade e os efeitos dessa avença extrajudicial, todos conhecidos pelas instâncias superiores, sem reconhecimento de má-fé, intempestividade ou caráter protelatório.

Aduzem que atravessam grave crise financeira, com diversas Execuções em curso, patrimônio comprometido e inexistência de bens livres para satisfação integral das dívidas, inclusive diante da preferência legal de créditos trabalhistas.

Asseveram que jamais ocultaram patrimônio e que os valores localizados via SISBAJUD foram regularmente constritos e utilizados como pagamento parcial da obrigação.

Destacam que a mera interposição de Recursos, os pedidos de parcelamento e a dificuldade econômica não configuram ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo diante da ausência de prova concreta de dolo destinado a frustrar a Execução.

Ressaltam que a multa aplicada possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de comportamento malicioso, circunstância inexistente no caso concreto.

Requerem o afastamento da penalidade.

Em contraminuta, a agravada menciona que a multa aplicada pelo Juízo de origem decorre de reiterada conduta protelatória adotada pelos agravantes ao longo de mais de cinco anos de Cumprimento de Sentença.

Expõe que os executados descumpriram acordo judicial homologado, emitiram cheque sem provisão de fundos, formularam sucessivos pedidos de parcelamento mesmo após indeferimento judicial e apresentaram resistência injustificada à satisfação das ordens judiciais.

Informa que as diversas tentativas de bloqueio de ativos financeiros foram infrutíferas ou insuficientes, apesar da expressiva capacidade econômica da empresa executada, reconhecida na cidade de Rondonópolis pela atuação em grandes empreendimentos imobiliários. E que a alegada insolvência não corresponde à realidade financeira dos agravantes e que há indícios de ocultação patrimonial e esvaziamento deliberado de contas bancárias para impedir a efetividade da execução.

Aponta que os agravantes utilizam o processo como instrumento de procrastinação, mediante Recursos sucessivos, pagamentos parciais sem autorização judicial e rediscussão de matérias já decididas.

Diz que a decisão agravada
limitou-se
ao reconhecimento de comportamento processual incompatível com os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses previstas no artigo 774, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Pontua que o Agravo de Instrumento apresenta inovação recursal ao tentar rediscutir acordos anteriores, alegada insolvência e questões estranhas ao objeto da decisão combatida.

Pugna pela manutenção integral da decisão agravada e pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em Execução, a título de ato atentatório à dignidade da justiça (incisos II e IV do artigo 774,
caput
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), proferida nos seguintes termos:

“(...)

A questão central a ser dirimida nesta fase processual é a admissibilidade da nova proposta de parcelamento apresentada pela parte executada. A resposta, à luz do ordenamento jurídico e da conduta processual das partes, é inequivocamente negativa.

O instituto do parcelamento legal do débito, previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil, constitui uma faculdade do executado a ser exercida no prazo para oposição de embargos, mediante o reconhecimento do crédito e o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado. Trata-se de uma prerrogativa com requisitos e momento processual específicos, os quais não se encontram, nem de longe, presentes no caso em tela.

A presente execução tramita há anos, e a parte executada, em vez de se valer do benefício legal no momento oportuno, optou por uma via de litigância recalcitrante, apresentando múltiplas impugnações e recursos com teses já exaustivamente analisadas e rejeitadas por este Juízo e pela Instância Superior. A matéria acerca do título executivo válido, o acordo homologado judicialmente (ID 67661464) e da inaplicabilidade do segundo acordo extrajudicial (não homologado
e também
descumprido) encontra-se acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada.

Dessa forma, a proposta ora apresentada não se trata do exercício de um direito processual, mas de uma mera oferta de acordo. Como tal, sua eficácia depende da aceitação da parte credora, o que, conforme manifestação de ID 215884713, não ocorreu. Pelo contrário, a exequente rechaçou a proposta, o que é seu pleno direito, não cabendo a este Juízo impor-lhe o recebimento parcelado do crédito em condições unilateralmente ditadas pela parte devedora.

A conduta da parte executada, ao realizar um depósito de valor correspondente a uma parcela de uma proposta não aceita, não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito ou de obstar o prosseguimento dos atos executivos. Tal valor deve ser compreendido como mero pagamento parcial da dívida, a ser abatido do montante total devido, sem que isso represente qualquer concordância com os termos do parcelamento proposto.

O artigo 916 do CPC estabelece:

"Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês."

Contudo, o §7o do mesmo dispositivo é expresso ao dispor que:

"§7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença."

Assim, resta evidente que o legislador, de forma clara e inequívoca, vedou a aplicação do parcelamento legal ao procedimento de cumprimento de sentença, restringindo tal benefício apenas às execuções fundadas em título extrajudicial.

Ademais, a insistência da parte executada em rediscutir o valor do débito e em apresentar propostas de pagamento em desacordo com as decisões judiciais transitadas em julgado configura um padrão de comportamento que atenta contra a dignidade da justiça. A execução se arrasta por anos não por complexidade jurídica, mas pela deliberada e injustificada resistência da parte devedora em cumprir com suas obrigações.

A alegação de insolvência, utilizada como justificativa para afastar a multa por ato atentatório e para fundamentar o pedido de parcelamento, não se sustenta. Embora a executada demonstre a existência de outras dívidas, tal fato, por si só, não comprova a insolvência absoluta nem a exime de suas responsabilidades neste feito. A situação de dificuldade financeira não é um salvo-conduto para o descumprimento perpétuo de decisões judiciais.

Portanto, a execução deve prosseguir em seus ulteriores termos, buscando a satisfação integral do crédito da exequente, conforme o título executivo judicial válido, abatidos os valores já pagos ou penhorados.”
(Id 216754788 dos autos em primeiro grau)

Em Embargos à Execução, acrescentou:

“(...)

A decisão embargada (ID 216754788), ao determinar a intimação da exequente para apresentar nova planilha, consignou a necessidade de incluir "a multa ora aplicada". De fato, a decisão não explicitou qual seria a multa, seu percentual ou o fundamento para sua imposição, gerando a obscuridade apontada.

A referida menção decorreu de pedido formulado pela exequente (ID 215884713) para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. Tal pleito, contudo, não fora objeto de análise expressa no dispositivo daquele julgado.

A conduta processual dos executados, marcada por uma recalcitrância que se estende por mais de quatro anos, com a interposição de recursos cujas teses foram exaustivamente rejeitadas, o descumprimento de acordo judicial homologado, a emissão de cheque sem provisão de fundos para pagamento de transação subsequente e a formulação de pedidos de parcelamento manifestamente incabíveis e protelatórios (como o último, rechaçado pela decisão embargada), amolda-se com perfeição às hipóteses previstas nos incisos II (oposição maliciosa à execução) e IV (resistência injustificada às ordens judiciais) do artigo 774 do CPC.

A alegação de insolvência, ademais, não serve de escudo para afastar a sanção, que visa coibir a deslealdade processual e a obstrução do processo executivo, e não a mera incapacidade de pagamento. A recalcitrância e a protelação injustificada são os fatos geradores da penalidade.

Ilustro:

(...)

Sendo assim, passo a sanar a obscuridade para, de fato, analisar e deferir o pedido da exequente.

Acolho, pois, parcialmente os embargos neste ponto, com efeitos integrativos, para sanar a obscuridade e, com fundamento no art. 774, incisos II e IV, c/c seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, APLICAR à parte executada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito da parte exequente.

Por outro lado, não há que se falar em erro de premissa. A questão sobre qual acordo deve reger a presente execução – se o primeiro, homologado judicialmente, ou o segundo, extrajudicial e não homologado – já foi objeto de reiteradas decisões deste Juízo (ID 133556502 e ID 175808935) e da Instância Superior. A matéria está acobertada pela preclusão, sendo a insistência da parte executada em rediscuti-la o exato motivo que justifica a qualificação de sua conduta como resistência injustificada.

De igual modo, não se vislumbra violação ao contraditório. A decisão embargada fundamentou-se centralmente na impossibilidade legal de parcelamento em cumprimento de sentença (art. 916, § 7o, CPC) e na preclusão da matéria de fundo.

As menções à conduta da parte executada baseiam-se em todo o histórico processual, documentado nos autos, não dependendo exclusivamente dos "fatos novos" trazidos pela exequente em sua última manifestação, cuja análise para fins de medidas mais gravosas (como a desconsideração da personalidade jurídica) demandará, de fato, momento e procedimento próprios.”
(Id 223650735 da lide de origem).

Os agravantes sustentam que a penalidade foi imposta sem demonstração concreta de dolo, fraude ou resistência injustificada. Alegam que a mera utilização de instrumentos processuais, a apresentação de propostas de parcelamento e a oposição de
R
ecursos não caracterizam comportamento atentatório à dignidade da justiça.
Informam

que atravessam grave dificuldade financeira, circunstância que inviabilizou a satisfação integral da obrigação, sem que disso se possa extrair propósito deliberado de frustrar a
E
xecução.

Argumentam, ainda, que o magistrado atribuiu relevância indevida ao descumprimento de acordo extrajudicial e à emissão de cheque posteriormente devolvido, embora o próprio credor tenha negado eficácia ao ajuste subsequente.

A
agravada afirma que a
E
xecução se prolonga há anos por culpa exclusiva dos executados, os quais teriam adotado sucessivas manobras protelatórias, inclusive descumprimento de acordo homologado, emissão de cheque sem fundos, pedidos reiterados de parcelamento e resistência ao cumprimento das decisões judiciais.
Pleiteia
a manutenção integral da penalidade,
sob
o fundamento de que est
á
configurada oposição maliciosa à
E
xecução e resistência injustificada.

A multa prevista no art
igo
774 do CPC possui natureza excepcional e sancionatória. Sua incidência exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, fraudulenta ou gravemente abusiva, apta a comprometer a autoridade das decisões
judiciais ou impedir deliberadamente a efetividade da
E
xecução. Não basta, para sua imposição, a mera demora no pagamento, a existência de impugnações processuais ou a apresentação de requerimentos juridicamente controvertidos.

No caso concreto, embora o processo executivo efetivamente se prolongue por período considerável, não
se identificam
elementos suficientemente seguros a demonstrar que os agravantes tenham atuado com propósito deliberado de afrontar a dignidade da justiça.

A decisão agravada fundamentou a aplicação da multa, principalmente, na reiteração de
R
ecursos, nos pedidos de parcelamento, no descumprimento de acordo anterior e na alegada resistência injustificada
à satisfaçã
o da obrigação. Contudo, tais circunstâncias, analisadas isoladamente ou em conjunto, não autorizam automaticamente a incidência da penalidade prevista no art
igo
774 do CPC.

Isso porque o ordenamento jurídico assegura ao executado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante apresentação de impugnações,
R
ecursos e propostas de composição.

Ainda que os pedidos formulados tenham sido rejeitados, não se pode concluir, apenas por esse motivo, que houve abuso processual ou atuação dolosamente procrastinatória.

Os sucessivos requerimentos de parcelamento, embora juridicamente inviáveis no
C
umprimento de
S
entença em razão do art
igo
916, §7o, do CPC, revelam tentativa de negociação da dívida, e não, necessariamente, intenção de frustrar a
E
xecução.

O simples manejo de tese posteriormente rejeitada pelo Poder Judiciário não configura, por si só, comportamento atentatório à dignidade da justiça.

Também não há prova concreta de ocultação patrimonial, fraude à execução ou descumprimento deliberado de ordens judiciais específicas.

A agravada afirma existir esvaziamento patrimonial e capacidade financeira incompatível com a alegada insolvência. Entretanto, tais alegações permanecem apoiadas em presunções e ilações, desacompanhadas de demonstração objetiva de atos fraudulentos praticados pelos executados.

Além disso,
o
própri
o

dec
isum
reconhece que eventual apuração sobre desconsideração da personalidade jurídica ou investigação patrimonial demandaria procedimento próprio.

Desse modo, não se mostra adequado antecipar juízo sancionatório severo sem prévia comprovação robusta de fraude, ocultação de bens ou embaraço intencional à atividade jurisdicional.

Quanto ao descumprimento do acordo e à devolução de cheque sem provisão de fundos,
apesar de
tais fatos revel
ar
em inadimplemento contratual e comportamento reprovável sob a ótica obrigacional, não se confundem automaticamente com ato atentatório à dignidade da justiça.

A
aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige comprovação do elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa grave do devedor, não bastando a simples resistência processual ou inadimplemento da obrigação.

Ademais, não se pode perder de vista que a
E
xecução dispõe de diversos mecanismos coercitivos e patrimoniais destinados à satisfação do crédito. A insuficiência de bens localizados via SISBAJUD, RENAJUD ou outros sistemas de constrição não autoriza, automaticamente, a conclusão de que houve fraude ou atuação maliciosa do executado.

As alegações da agravada no sentido de que os agravantes utilizam o processo como instrumento de procrastinação também não afastam a necessidade de demonstração concreta e individualizada da conduta tipificada no art
igo
774 do CPC. A penalidade processual não pode decorrer de juízo subjetivo de reprovação baseado apenas na duração da
E
xecução ou na multiplicidade de manifestações defensivas.

Logo
, e
stão
ausentes os requisitos necessários para manutenção da multa aplicada.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
Recurso
para afastar a multa imposta aos agravantes com fundamento no art
igo
774, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026